Tribunal: TJDFT
Processo: 0703682-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE DANO EM EQUIPAMENTO CAUSADO POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Dada a amplitude jurídica da sub-rogação operada na forma dos artigos 349 e 786, caput, do Código Civil, a seguradora que paga a indenização é beneficiada com a aplicação da legislação consumerista.
II. Ausentes os requisitos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não se legitima a inversão do ônus da prova em proveito da seguradora que demanda indenização por dano em equipamento por suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.
III. Recurso conhecido e desprovido.